Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000188-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOEMIR LEMES FERREIRA - CPF: 921.314.501-25 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – RECURSO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – CARÊNCIA RECURSAL – ART. 1.001 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Configura-se carência recursal quando se insurge contra mero despacho de expediente - sem cunho decisório -, nos termos do art. 1.001 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joemir Lemes Ferreira
em face de despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1000188-26.2019.8.11.0002, impetrado contra ato do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande
, determinou a intimação do Impetrante para apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias acerca da suposta existência de outra ação com pedido idêntico ao dos autos.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que não há que se falar em continência, uma vez que o pedido da referida ação ordinária não abrange o pedido do presente mandado de segurança.

Aduz que, em razão do Mandado de Segurança não ser substitutivo de ação de cobrança, a ação ordinária a que se refere o juízo, além da obrigação de fazer, busca obrigação de pagar, portanto, pedido distinto ao destes autos.

Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar integralmente o despacho, conceder a segurança ao
mandamus
e determinar que a autoridade coatora, ora Apelada, efetue a progressão funcional/enquadramento do Apelante para a Classe C, Nível 6 no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta contrarrazões em Id. 38239452 pelo não conhecimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo não conhecimento do recurso, uma vez que é inadmissível a interposição de recurso de apelação contra despacho de mero expediente (Id. 39473989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joemir Lemes Ferreira
em face de despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande
, determinou a intimação do Impetrante para apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias acerca da suposta existência de outra ação com pedido idêntico ao dos autos.

O Apelante sustenta que não há que se falar em continência, uma vez que o pedido da referida ação ordinária não abrange o pedido do presente mandado de segurança.

Pois bem.

No caso dos autos, extrai-se que ao verificar a possível existência de continência entre esta ação e outra que tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, distribuída no dia 25/10/2018, onde se objetiva o enquadramento e o pagamento das diferenças correspondentes, o juízo determinou a intimação do Impetrante, ora Apelante, para se manifestar a esse respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimado deste despacho, o Impetrante apresentou recurso de apelação.

Contudo, não obstante o recurso de apelação ser cabível contra sentença (art. 1.009 do CPC), é cediço que não cabe recurso contra despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC:

"Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Assim, por grosseira inadequação recursal na espécie, forma e rito não merece conhecimento. Inteligência do art. 1.001 do CPC."

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – FOI PROFERIDO
DESPACHO
DE MERO EXPEDIENTE – CARÊNCIA RECURSAL – ART. 1.001 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Configura-se carência recursal quando se insurge
contra
mero
despacho
de expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC.

(N.U 1001365-25.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

Portanto, considerando que o recurso foi manejado contra manifestação judicial sem cunho decisório (despacho) e sem base legal, este não merece ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021